Tribunal: TJSP
Processo: 1500634-73.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso do Ministério Público - Recurso da defesa – Materialidade e autoria provadas para o tráfico de drogas em relação ao réu Roberto – Provas insuficientes para a condenação por tráfico de drogas em relação a ré Suelen - Não existem provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas em relação a

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso do Ministério Público - Recurso da defesa – Materialidade e autoria provadas para o tráfico de drogas em relação ao réu Roberto – Provas insuficientes para a condenação por tráfico de drogas em relação a ré Suelen - Não existem provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas em relação a ambos os réus – Absolvição da ré Suelen mantida – Condenação mantida do réu Roberto, nos termos da r. sentença – Pena bem aplicada - Pena no mínimo legal – Incabível a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da LD pela reincidência – Mantido o regime inicial fechado nos termos do art. 33, § 2o, "b" do CP pela reincidência – Inviável a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP – Recursos improvidos.